Tribunal: TJBA
Processo: 8059204-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059204-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS

Advogado(s)
:

APELADO: MARCELO GONCALVES DE ABREU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
PRELIMINAR DE NULIDADE.
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
REJEITADA.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. INAPLICABILIDADE DA TESE REFERENTE AO TEMA N. 1
.
184, DO STF.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Autarquia Estatal contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual devido ao baixo valor executado (R$ 1.915,04), decorrente de infração ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório; e (
ii
) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024 se aplica à execução fiscal de multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da não surpresa, insculpido no art. 10 do CPC, proíbe decisões de ofício sobre questões não debatidas pelas partes. No caso, a oportunidade de manifestação nas razões de apelação supriu eventual violação ao princípio, conforme art. 282, § 1º do CPC.

A multa ambiental é uma sanção administrativa pecuniária, de natureza não tributária, voltada à proteção do meio ambiente, conforme Lei Estadual n° 10.431/2006 e Decreto Estadual n° 14.024/2012.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios reconhece a natureza distinta da multa ambiental, justificando a não aplicação do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais de débitos sob tal título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Determinada a retomada do processamento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

A oportunidade de manifestação nas razões de apelação pode suprir eventual violação ao princípio da não surpresa.

A multa ambiental, por sua natureza educativa e punitiva, não se sujeita à extinção de execução fiscal por baixo valor, conforme Tema 1.184 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 282, 509, 520; Lei Estadual n° 10.431/2006; Decreto Estadual n° 14.024/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 51764197920178130024, Rel. Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, j. 21.11.2018; STJ, REsp nº 1795235 PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 12.08.2019; TRF-5,
Ap
nº 0000185-41.2016.4.05.8103, Rel. Des. Francisco Roberto Machado, j. 26.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 0529708-59.2019.8.05.0001,
tendo como apelante
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
e como apelada
MARCELO GONÇALVES DE ABREU
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, POR MAIORIA, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do
voto divergente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA